Tribunal: STF
Processo: HC 186225
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcela Vieira da Silva em favor de E.C., contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 579.160/SP (evento 16).
    O paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado nos arts. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 7). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 3). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o HC 579.160/SP (evento 16).
    No presente writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional mantido em sentença condenatória, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisão da prisão. Sustenta que o paciente é idoso e portador de doenças (diabete e hipertensão), o que o insere no grupo de risco para o novo Coronavirus. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    É o que está sedimentado na Súmula n.º 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (HC 541.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020; AgRg no HC 558.161/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020; HC 543.255/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; AgRg no HC 506.812/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/07/2019, v.g.).
    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo. 
    No caso, não há patente ilegalidade apta a ensejar a superação do enunciado da Súmula n.º 691/STF. 
    De início, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal local, constata-se que, em 30/04/2020, o Paciente foi condenado "à pena privativa de liberdade de 13 (TREZE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, no regime inicial FECHADO, vedadas quaisquer substituições previstas em Lei, por ter praticado a conduta descrita no artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal". Foi negado o apelo em liberdade.
    Verifica-se, assim, que há novo título a respaldar a custódia cautelar do Paciente. Explicite-se: a custódia cautelar, agora, decorre da decisão condenatória de primeiro grau, na qual o Juízo sentenciante entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante a regra prevista no art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    A verificação de eventual constrangimento ilegal, pelo desatendimento ao texto legal citado, por se tratar de novo título, deve ser postulada perante a Corte competente. Não pode este Tribunal Superior se adiantar em tal análise, sob pena de indevida supressão de instância (Constituição da República, art. 105, inciso I, alínea c). 
    Vale ressaltar, ademais, que a Defesa não juntou aos autos cópia da referida sentença e que esta foi proferida em data anterior ao registro e autuação do presente habeas corpus. 
    No que se refere ao COVID-19, o Desembargador Relator expôs as seguintes razões (fl. 84, sem grifos no original): 
      "quanto aos documentos aqui colacionados verifica-se que possui 71 anos de idade (fls. 51), que conforme relatório informativo de saúde da penitenciária realiza tratamento e acompanhamento médico para diabetes e hipertensão, além de receber medicação que lhe é necessária (fls. 43), noutro ponto é inexistente documentação da ocorrência de deficiente condição sanitária, incidência ou suspeita de contaminação pelo vírus, motivos a justificar que se aguarde o devido exame do mérito a C. Câmara. Autos devidamente instruídos sendo desnecessárias as informações da autoridade judiciária apontada como coatora, remetam-se os autos a Douta Procuradoria de Justiça." 
    Cumpre registrar que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, porquanto serve para recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais. 
    No caso em questão, constata-se, em princípio, que foram apresentados fundamentos adequados para o indeferimento do pedido, pois foi exposto que inexiste "documentação da ocorrência de deficiente condição sanitária, incidência ou suspeita de contaminação pelo vírus" (ibidem). 
    Outrossim, conforme documento acostado à fl. 68, o Paciente está sendo acompanhado e está em tratamento, recebendo as medicações prescritas. 
    Ademais, a notícia da existência de morte no presídio (fl. 8) não é capaz de demonstrar, por si só, que a administração penitenciária está sendo negligente na adoção de medidas de prevenção quanto ao ora Apenado, não havendo nos autos outros elementos que levem à essa conclusão.
    No mais, o fato de existirem detentos integrantes do grupo de risco não autoriza, automaticamente, a concessão de liberdade ou o deferimento de prisão domiciliar, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie. 
    Desse modo, não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”. (original sem destaques). 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora